Tribunal: TJDFT
Processo: 0727850-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0727850-58.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: YASMIM CRISTINE MARTINS SANTOS, NU PAGAMENTOS S.A. RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A., YASMIM CRISTINE MARTINS SANTOS DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais de 21/12/2021. Nos termos da certidão de AR de ID 71162576, a recorrente Yasmim mudou-se e não informou ao juízo, reputando-se eficaz sua intimação para comprovação da situação de pobreza e para regularização processual, conforme preceitua o art. 19, § 2o, da Lei 9.099/95. Além disso, a recorrente teve ciência da renúncia ao mandato (ID 70838079), sendo certa sua desídia. Ausente o preparo ou documentos que demonstrem, após intimação, a alegada situação de hipossuficiência, impõem-se o reconhecimento da deserção, a teor do que dispõe o § 1o do artigo 31 do RITR, in verbis: “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. Desse modo, não CONHEÇO do recurso interposto pela autora, nos termos dos artigos 42, § 1o e 54, p. único, ambos da Lei 9.099/95 cumulado com artigo 11 V, do RITR/2021. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais). Intimem-se. Após, retornem concluso para processamento e julgamento do recurso do requerido. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito